Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-94.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004630-94.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 29.163.697/0001-01 (EMBARGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR E SILVA - CPF: 028.096.881-76 (EMBARGADO), FRANCISCO ASSIS ALENCAR E SILVA - CPF: 003.662.208-70 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Matéria de ordem pública. Inexistência de vício. Embargos rejeitados com aplicação de multa.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu de ofício cerceamento de defesa e anulou a sentença proferida nos embargos à execução de título extrajudicial.

2. A parte embargante sustenta omissão, alegando ocorrência de decisão “extra petita”, por ter sido reconhecido vício não suscitado pelas partes.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de julgamento “extra petita”, em razão do reconhecimento de cerceamento de defesa sem pedido expresso das partes.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. O cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
6. A alegação de “extra petita” não procede, pois não há violação ao princípio da congruência quando se trata de questão de ordem pública, insuscetível de preclusão.
7. Os aclaratórios não podem servir como sucedâneo recursal nem reabrir discussão sobre o mérito já apreciado.
8. Ausência de omissão ou outro vício no acórdão recorrido. Cabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de cerceamento de defesa configura matéria de ordem pública e pode ser realizado de ofício, sem caracterizar decisão ‘extra petita’. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabível a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando constatado caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.967.572/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.04.2022; TJMT, AC no 1010470-52.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2023; TJMT, ED no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao
agravo interno
interposto contra a decisão monocrática que em sede de recurso de apelação reconheceu de ofício o cerceamento de defesa e anulou a sentença proferida nos autos dos Embargos á Execução de Título Extrajudicial opostas por
RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA
,
RAFAEL ALENCAR E SILVA
e
FRANCISCO ALENCAR E SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 280020371).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão atacada foi maculada por omissão, uma vez que suscitaram no agravo interno a ocorrência de decisão “
Extra Petita
”, por reconhecer o cerceamento de defesa sem que tal pedido tenha sido formulado no recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 308082375).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazoes, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 309734857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao
agravo interno
interposto contra a decisão monocrática que em sede de recurso de apelação reconheceu de ofício o cerceamento de defesa e anulou a sentença proferida nos autos dos Embargos á Execução de Título Extrajudicial opostas por
RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA
,
RAFAEL ALENCAR E SILVA
e
FRANCISCO ALENCAR E SILVA.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte embargante mais uma vez, discorre sobre a legalidade da decisão monocrática, afirmando se tratar de “
decisum
” “
extra petita
”. Em pese toda a argumentação trazida a baila novamente, tem-se que foi devidamente fundamento, que no caso, se trata de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e sem ser suscitada entre as partes.

Neste interim, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o cerceamento de defesa pode ser conhecido de ofício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 2.
No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido
. 3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

““APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO
. 1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6 .o do código consumerista. 2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude,
a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. 3 .
Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real. 4. Sentença anulada
. 5 . Recurso da parte autora prejudicado.” (TJ-MT - AC: 10104705220218110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023) (destaquei)

Desse modo, entendo que poderia ocorrer a discussão quanto a ocorrência ou não do cerceamento de defesa, todavia, quanto possibilidade de reconhecimento de ofício, não há discussão, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser conhecido a qualquer tempo, sem prévio pedido das partes. Assim sendo, por óbvio, não há que se falar em decisão “
extra petita
”.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

Ademais,
aplico a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil (CPC), em desfavor da parte embargante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025